Tribunal: TJES
Processo: 5004751-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização do Prejuízo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004751-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA
AGRAVADA: MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
LEGITIMIDADE RECURSAL –
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DO CONDOMÍNIO – DÉBITOS DE NATUREZA DIVERSA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
–
R
ECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. Conforme
disposto no artigo 966, do Código de Processo Civil,
“o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”
.

2. Em
sede de agravo de instrumento, cabe ao Tribunal aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição.

3.
A
despeito da inequívoca responsabilidade da incorporadora pelo empreendimento (artigo 31, da Lei Federal n.º 4.591/1964), a amplitude do pedido formulado pelo Agravante induz complexidade incompatível com o atual estágio processual. Afinal, o provimento declaratório almejado diz respeito a créditos de natureza diversa, dentre os quais se incluem verbas trabalhistas e fiscais, excluídas do plexo de competências do douto Juízo
a quo
, motivo pelo qual o pleito merece ser apreciado em sede de cognição mais aprofundada, após minuciosa depuração do seu objeto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA contra decisão que se vê por cópia a fls. 05/08 do id 1587519, integrada a fls. 12/13 e 26/27 do id 1587522, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 0014647-95.2020.8.08.0035, ajuizada em face de MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., deferiu parcialmente o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar
(i)
a destituição da incorporadora requerida, aqui Agravada, e conseguinte assunção do empreendimento pelo condomínio requerente, ora Agravante, na modalidade de “condomínio fechado”, para que este possa assumir a edificação e concluir a obra, promovendo as averbações necessárias, registros, outorgas de escrituras e tudo mais o que for necessário até a instituição do Condomínio, através do síndico eleito;
(ii)
que a Agravada apresente, no prazo da contestação, cópias dos contratos de compra e venda, permuta e afins celebrados com os promitentes compradores e/ou permutantes do Edifício Yvone Cunha, bem como toda a documentação existente relacionada ao empreendimento anteriormente nominado (projetos, dados de fornecedor informando a existência de materiais já adquiridos, contatos empreiteiros ativos, etc);
(iii)
que a Agravada se abstenha de outorgar escrituras aos apartamentos e lojas que compõem o empreendimento, bem como de receber qualquer pagamento, seja a que título for, decorrentes dos contratos firmados com os adquirentes (recebíveis) e etc.; e
(iv)
a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES para cientificar de que as escrituras, a regularização do empreendimento, requerimentos e tudo mais que for necessário será realizado pelo síndico do condomínio Agravante.

Em suas razões (id 1587432), o Agravante expõe que o seu edifício começou a ser construído, aproximadamente, em 2011, no regime de incorporação, pela empresa Agravada, que veio a ser eventualmente afastada por haver abandonado a obra em mais de uma oportunidade.

Aduz que, após assumir a responsabilidade pelo término da construção, tomou conhecimento de que a Agravada já havia registrado o condomínio, desde 24.04.2008, e estava utilizando, indevidamente, o correlato CNPJ para abrir e movimentar contas bancárias, contratar funcionários e contrair dívidas, inclusive fiscais, em prejuízo à coletividade de condôminos.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência, pugna o Agravante pelo provimento da vertente insurgência para que seja, enfim, deferido o único pleito liminar rejeitado na origem, declarando-se a responsabilidade da Agravada, até a data da sua destituição (22.10.2019), pelo pagamento das dívidas contraídas em nome do Condomínio do Ed. Yvone Cunha, através da utilização do CNPJ n.º 09.605.377/0001-49, isentando-o das mesmas.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no id 1781333, suscitando, prefacialmente, a ilegitimidade do Agravante para figurar como parte, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Sobre a aventada preliminar pronunciou-se o Agravante em petição de id 2471104.

Visando à solução consensual do conflito de interesses, os litigantes postularam, em audiência (id 5417898), a suspensão da tramitação do feito por 45 (quarenta e cinco) dias, o que veio a ser deferido por decisão de id 5558967.

Frustrada a tentativa de conciliação, vieram os autos conclusos para julgamento com a notícia de conclusão das obras do empreendimento (id 6580386).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO YVONE CUNHA contra decisão que se vê por cópia a fls. 05/08 do id 1587519, integrada a fls. 12/13 e 26/27 do id 1587522, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 0014647-95.2020.8.08.0035, ajuizada em face de MAITAM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., deferiu parcialmente o pedido liminar d
eduzido na proemial a fim de determinar
(i)
a destituição da incorporadora requerida, aqui Agravada, e conseguinte assunção do empreendimento pelo condomínio requerente, ora Agravante, na modalidade de “condomínio fechado”, para que este possa assumir a edificação e concluir a obra, promovendo as averbações necessárias, registros, outorgas de escrituras e tudo mais o que for necessário até a instituição do Condomínio, através do síndico eleito;
(ii)
que a Agravada apresente, no prazo da contestação, cópias dos contratos de compra e venda, permuta e afins celebrados com os promitentes compradores e/ou permutantes do Edifício Yvone Cunha, bem como toda a documentação existente relacionada ao empreendimento anteriormente nominado (projetos, dados de fornecedor informando a existência de materiais já adquiridos, contatos empreiteiros ativos, etc);
(iii)
que a Agravada se abstenha de outorgar escrituras aos apartamentos e lojas que compõem o empreendimento, bem como de receber qualquer pagamento, seja a que título for, decorrentes dos contratos firmados com os adquirentes (recebíveis) e etc.; e
(iv)
a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES para cientificar de que as escrituras, a regularização do empreendimento, requerimentos e tudo mais que for necessário será realizado pelo síndico do condomínio Agravante.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no id 1781333, suscitando, prefacialmente, a ilegitimidade do Agravante, com registro, no mérito, de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Diante da arguição de questão cujo eventual acolhimento teria o condão de obstar a análise do mérito do recurso, cumpre-me iniciar este julgamento com o enfrentamento da alegada ausência de legitimidade recursal.

1. PRELIMINARMENTE: DA LEGITIMIDADE RECURSAL

Conforme valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 3ª edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 81,
“
a legitimidade para recorrer nada mais é do que um requisito para que se possa, legitimamente, exercer o poder de recorrer”
, possuindo, portanto, o condão de qualificar determinadas pessoas para a utilização dos recursos.

A matéria encontra-se, atualmente, disciplinada no artigo 966, do Código de Processo Civil, segundo o qual
“o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”
.

Na hipótese dos autos, o condomínio Agravante figura, na origem, como parte autora, ostentando, portanto, inequívoca legitimidade para recorrer em busca de vantagem que lhe fora negada no primeiro grau de jurisdição.

Ademais, diante do estado real de comunhão de interesses voltados à conclusão das obras do empreendimento, quer me parecer que o Agravante, em que pesem as atribuições legalmente acometidas à Comissão de Representantes, possui, também, legitimidade ativa
ad causam
, com amparo nas regras atinentes ao condomínio geral e no artigo 49, da Lei Federal n.º 4.591/1964.

Assim, rejeito a preliminar para conhecer do recurso em apreço.

2. DO
MÉRITO
RECURSAL

Em suas razões (id 1587432), o Agravante expõe que o seu edifício começou a ser construído, aproximadamente, em 2011, no regime de incorporação, pela empresa Agravada, que veio a ser eventualmente afastada por haver abandonado a obra em mais de uma oportunidade.

Aduz que, após assumir a responsabilidade pelo término da construção, tomou conhecimento de que a Agravada já havia registrado o condomínio, desde 24.04.2008, e estava utilizando, indevidamente, o correlato CNPJ para abrir e movimentar contas bancárias, contratar funcionários e contrair dívidas, inclusive fiscais, em prejuízo à coletividade de condôminos.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência, pugna o Agravante pelo provimento da vertente insurgência para que seja, enfim, deferido o único pleito liminar rejeitado na origem, declarando-se a responsabilidade da Agravada, até a data da sua destituição (22.10.2019), pelo pagamento das dívidas contraídas em nome do Condomínio do Ed. Yvone Cunha, através da utilização do CNPJ n.º 09.605.377/0001-49, isentando-o das mesmas.

Pois bem.

Como cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão impugnada), aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida liminar postulada no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Firmada essa premissa, colhe-se dos autos que o pleito liminar atinente às dívidas contraídas em nome do condomínio Agravante, antes da destituição da Agravada, foi indeferido na origem sob o seguinte raciocínio:

“[...] com relação ao pedido ‘i’, entendo que, de fato, não ficaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, na medida em que a sua análise demanda uma análise mais aprofundada do que permite o presente momento processual, bem como porque não vislumbro a urgência da medida.”

[id 1587522, fls. 13]

Nesta oportunidade, não vislumbro motivos para alterar a compreensão alcançada no primeiro grau, visto que, a despeito da inequívoca responsabilidade da incorporadora pelo empreendimento (artigo 31, da Lei Federal n.º 4.591/1964), a amplitude do pedido formulado pelo Agravante induz complexidade incompatível com o atual estágio processual.

Afinal, o provimento declaratório almejado diz respeito a créditos de natureza diversa, dentre os quais figuram verbas trabalhistas e fiscais, excluídas do plexo de competências do douto Juízo
a quo
, motivo pelo qual o pleito merece ser apreciado em sede de cognição mais aprofundada, após minuciosa depuração do seu objeto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, à míngua do necessário prenúncio do bom direito, conheço do presente recurso e a este nego provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 30/4/2024.
Voto: Acompanhar o Relator.
Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.